Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713560-25.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMELIA SACCHI BOEIRA, LUIZ ANTONIO DA CRUZ, TEOFILA ARNOR DE ARAUJO GUIMARAES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMÉLIA SACCHI D'ALBUQUERQUE LIMA, LUIZ ANTÔNIO SOUZA DA CRUZ e TEÓFILA ARNOR DE ARAÚJO GUIMARÃES contra o v. acórdão exarado sob o ID 75094987, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento dos embargantes, que objetivava reformar a r. decisão do d. Magistrado de primeiro grau, que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo de agravo de instrumento interposto pela parte contrária. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 75488879, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025 às 12:33:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora